Tribunal: TJDFT
Processo: 0750882-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA. TEMA 1002 DO STJ APLICÁVEL NA ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Não produz o efeito liberatório pretendido pela recorrente o recibo de plena, geral e irrevogável quitação contido no distrato quando a própria empresa descumpriu os seus termos.
2. A resolução do negócio de compra e venda pela desistência do adquirente autoriza a aplicação da cláusula penal estipulada no contrato. A despeito disso, merece prevalecer a sentença que – afinada com a vocação protetiva do CDC - reduziu o valor da cláusula penal, determinando a incidência da multa de 10% sobre o valor pago.
3. Se a resolução do contrato ocorreu por desistência do consumidor, conforme reconhecido na sentença, aplicável o Tema 1002 do Superior Tribunal de Justiça.
4. “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1.740.911/DF, Relatora p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/8/2019, DJe de 22/8/2019).
5. Não incorre nas penas de litigância de má fé a parte que atua no seu direito de recorrer. Do mesmo modo, não induz a litigância temerária o exercício do direito de defesa dentro dos limites éticos do processo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
7. Sem custas e sem honorários.